Tribunal: STF
Processo: RE 1457173
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA ESPECIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. ATIVIDADE PRINCIPAL. NÃO PERTENCENTE AO SETOR DE EVENTOS. NÃO INSCRITA CADASTUR. NÃO ENQUADRAMENTO NO PERSE. 



    1. Os benefícios fiscais do PERSE tem como finalidade auxiliar o setor de eventos duramente atingido pela pandemia.



    2. A atividade principal da impetrante não consta dos Anexos da Portaria n. 7.163/21. Trata-se de atividade que não pertence ao setor de eventos e não está inscrita no CADASTUR para quaisquer atividades. Sendo assim, a impetrante não deve usufruir dos benefícios do PERSE.” (documento eletrônico 13, p. 1)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 7°, XXXIII; 84, IV; 146-A; 150, I e III, a e b; 170, IV; 195, I, a; 227, § 3°, III; e 214, IV, da mesma Carta (documento eletrônico 15).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que, à exceção do art. 150, I, da Lei Maior, os dispositivos constitucionais arguidos pela recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado esta Suprema Corte, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, colaciono a ementa do ARE 1.394.302 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 10/2/2023:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA 1099.



    1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    2. O Tribunal de origem decidiu de forma alinhada ao entendimento consolidado desta Corte, que, ao apreciar o Tema 1099 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: ‘Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.’.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF)



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (grifei)



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “A sentença da lavra do eminente Juiz Federal Substituto Antonio Araujo Segundo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir: 



    Acerca da matéria sob exame, necessário contextualizar que a Lei nº 14.148/2021 dispôs sobre ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos, a fim de compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da Covid-19. Nesse sentido, criou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). Vejamos disposição contida no art. 2º da referida Lei (grifei): 



    Art. 2º Fica instituído o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos possa mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 



    § 1º Para os efeitos desta Lei, consideram-se pertencentes ao setor de eventos as pessoas jurídicas, inclusive entidades sem fins lucrativos, que exercem as seguintes atividades econômicas, direta ou indiretamente: 



    I - realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos; 



    II - hotelaria em geral; 



    III - administração de salas de exibição cinematográfica; e 



    IV - prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008. 



    § 2º Ato do Ministério da Economia publicará os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos referida no § 1º deste artigo. 



    A Lei nº 14.148/21 instituiu benefícios em seu art. 4º, consistentes na redução a 0% (zero) por cento das alíquotas da Contribuição PIS/Pasep, COFINS, CSLL e IRPJ, durante o prazo de 60 (sessenta) meses. Cite-se a disposição: 



    Art. 4º Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 2º desta Lei: (Promulgação partes vetadas) 



    I - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição PIS/Pasep); 



    II - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins); 



    III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e 



    IV - Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ).’ 



    Importante frisar a disposição contida no art. 2º, §2º, da Lei n. 14.148/21, que referiu ser competente o Ministério da Economia para publicar os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que podem ser enquadrados na definição do setor de eventos e, por tal razão, podem ser beneficiários do PERSE. 



    Nessa toada, houve a edição da Portaria ME nº 7.163/2021, que definiu os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas-CNAE que são considerados do setor de eventos. Vejamos (grifei): 



    O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 2º do art. 2º da Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, resolve: 



    Art. 1º Definir os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que se consideram setor de eventos nos termos do disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, na forma dos Anexos I e II. 



    § 1º As pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam, na data de publicação da Lei nº 14.148, de 2021, as atividades econômicas relacionadas no Anexo I a esta Portaria se enquadram no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - Perse.



    § 2º As pessoas jurídicas que exercem as atividades econômicas relacionadas no Anexo II a esta Portaria poderão se enquadrar no Perse desde que, na data de publicação da Lei nº 14.148, de 2021, sua inscrição já estivesse em situação regular no Cadastur, nos termos do art. 21 e do art. 22 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008. 



    Como referido, no instrumento normativo em epígrafe há dois Anexos. As pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam, na data de publicação da Lei nº 14.148/2021, as atividades econômicas relacionadas no Anexo I da Portaria n. 7.163/2021 foram enquadram diretamente no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - Perse. 



    Por sua vez, as pessoas jurídicas que exercem as atividades econômicas relacionadas no Anexo II da Portaria n. 7.163/2021 poderão se enquadrar no Perse desde que, na data de publicação da Lei nº 14.148/2021, sua inscrição já estivesse em situação regular no Cadastur, nos termos dos arts. 21 e 22 da Lei n. 11.771/2008. 



    A Lei n. 11.771/2008 dispõe sobre a Política Nacional de Turismo. Referido normativo deu base ao Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (CADASTUR), que é um cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo. É executado pelo Ministério do Turismo, em parceria com órgãos oficiais de turismo dos demais Estados da Federação e do Distrito Federal. O CADASTUR tem por objetivo promover o ordenamento, a formalização e a legalização dos prestadores de serviços turísticos no Brasil, por meio do cadastro de empresas e profissionais do setor. 



    O art. 21 da Lei n. 11.771/2008 apresenta rol daqueles que são considerados prestadores de serviços turísticos. Cite-se, pois oportuno: 



    Art. 21. Consideram-se prestadores de serviços turísticos, para os fins desta Lei, as sociedades empresárias, sociedades simples, os empresários individuais e os serviços sociais autônomos que prestem serviços turísticos remunerados e que exerçam as seguintes atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo: 



    I - meios de hospedagem; 



    II - agências de turismo; 



    III - transportadoras turísticas;



    IV - organizadoras de eventos; 



    V - parques temáticos; e 



    VI - acampamentos turísticos. 



    Parágrafo único. Poderão ser cadastradas no Ministério do Turismo, atendidas as condições próprias, as sociedades empresárias que prestem os seguintes serviços: 



    I - restaurantes, cafeterias, bares e similares; 



    II - centros ou locais destinados a convenções e/ou a feiras e a exposições e similares; 



    III - parques temáticos aquáticos e empreendimentos dotados de equipamentos de entretenimento e lazer; 



    IV - marinas e empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva; 



    V - casas de espetáculos e equipamentos de animação turística; 



    VI - organizadores, promotores e prestadores de serviços de infra[1]estrutura, locação de equipamentos e montadoras de feiras de negócios, exposições e eventos; 



    VII - locadoras de veículos para turistas; e 



    VIII - prestadores de serviços especializados na realização e promoção das diversas modalidades dos segmentos turísticos, inclusive atrações turísticas e empresas de planejamento, bem como a prática de suas atividades. 



    Art. 22. Os prestadores de serviços turísticos estão obrigados ao cadastro no Ministério do Turismo, na forma e nas condições fixadas nesta Lei e na sua regulamentação. 



    [...] 



    § 3º Somente poderão prestar serviços de turismo a terceiros, ou intermediá-los, os prestadores de serviços turísticos referidos neste artigo quando devidamente cadastrados no Ministério do Turismo. 



    Desse modo, o art. 21, nos incisos de seu caput, traz as atividades cujo cadastro é obrigatório, e no seu parágrafo único elenca atividades cujo cadastro é opcional e gratuito. 



    No caso, o objeto social da parte impetrante é (evento 1 - CONTRSOCIAL3): 



    CLÁUSULA 3ª – A sociedade tem por objeto social a exploração do ramo de atividade de:



    A) Comércio atacadista e varejista de parafusos, ferragens, ferramentas, fixadores, materiais de segurança, instrumentos de medição, produtos metalúrgicos, peças e ferramentas em geral;



    B) Comércio atacadista e varejista, assistência técnica e locação de ferramentas e máquinas elétricas e industriais;



    C) Fabricação de peças, partes e conjuntos de peças- kits, para máquinas e equipamentos;



    D) Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis;



    E) Intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários.



    Conforme referido pela impetrada, a atividade principal da impetrante é ‘Comércio atacadista de ferragens e ferramentas’, que não consta dos Anexos da Portaria n. 7.163/21. Trata-se de atividade não pertencente ao setor de eventos, não sendo a impetrante prestadora de serviços turísticos, tampouco estando inscrita no CADASTUR para quaisquer de suas atividades.



    Não se visualiza excesso na Portaria ME n. 7.163/21, que atua nos limites do regulamento, como já decidiu a 2ª Turma do TRF4: 



    ‘(...) não há qualquer excesso na Portaria ME nº 7.163, de 2021, ao tratar do registro no CADASTUR, pois nessa parte a portaria atua nos estritos limites do regulamento e apenas explicita o que é uma obrigação há anos estabelecida pela lei. Acresce que não caberia a invocação do princípio da isonomia, uma vez que, em rigor, as atividades desenvolvidas pelo impetrante não são idênticas àquelas tipicamente de turismo, sendo equiparadas apenas por força de lei, desde que atendida a condição do cadastramento no Ministério do Turismo.’ (TRF4, AG 5043480-22.2022.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 11/10/2022).



    [...]



    Deve-se manter, portanto, a sentença. 



    Dispositivo 



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.” (documento eletrônico 11, pp. 2-6)



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo – notadamente quanto ao enquadramento das atividades prestadas pela recorrente para fins dos benefícios fiscais do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 14.148/2021, Lei n. 11.771/2008 e Portaria ME n. 7.163/2021), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator